Tribunal: TJPA
Processo: 0032541-74.2015.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0032541-74.2015.8.14.0041

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

O Requerido foi citado conforme demonstrado nos autos com o mandado de citação informando da existência de processo criminal em face dele além de demonstração de ciência com a aposição de sua assinatura no documento;

2.

Ademais, inerte o recorrente, o Juízo providenciou defesa técnica, através de defensor dativo que acompanhou toda a instrução processual além de apresentar toda defesa técnica legal exigida, inclusive as alegações finais;

3.

Recurso conhecido e, no mérito, indeferido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0032541-74.2015.8.14.0041

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI

APELANTE: ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, que o condenou a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime, por ter incorrido nas sanções previstas no art. 155, § 4º, III e IV, do CP.

Narra a inicial acusatória, que no dia 02/08/2015, por volta das 19h, a polícia militar recebeu denúncia da vítima Sônia do Socorro Souza Silva que disse que havia deixado sua motocicleta na praça principal da cidade de Peixe-Boi, às margens de sua orla ribeirinha, no local onde estava acostumada a deixar.

Porém, ao retornar se deparou com a ausência de seu veículo, momento em que se deu conta de que havia sido furtada, e, imediatamente noticiou seus familiares, que saíram em busca dela, chegando a acionar a polícia militar local.

Por conseguinte, os agentes de segurança informaram que teriam localizado uma motocicleta em uma abordagem e dois indivíduos, o recorrente Rogério Oliveira de Souza juntamente com o acusado Eliezer de Souza Santos, que estavam nela sem a documentação daquele veículo, assim como também não tinham a devida Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

A vítima foi até o local informado pelos policiais e lá reconheceu como sua a motocicleta localizada com os acusados.

Ambos foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, incisos III e IV, do Código Penal.

Recebida a denúncia, apenas o recorrente foi devidamente citado, enquanto o denunciado Eliezer de Souza Santos, e, expedido edital de citação em seu nome, sem sucesso, foi seguida de decisão de suspensão do processo e da prescrição (ID 27732874).

O feito tramitou regularmente em face do recorrente Rogério Oliveira de Souza, sobrevindo sentença condenatória (Id. 12906207 – Págs. 209-214), da qual o apelante recorreu requerendo a nulidade do processo por ausência de citação do recorrente para responder à acusação (ID n.º 12906234, Pág. 259-278)

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento do recurso e total improvimento do apelo com a consequente manutenção da sentença judicial prolatada (Id. 12906243, Págs. 293-299).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 13378847, Págs. 309-316).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DO RECORRENTE

O apelante afirma que sequer foi citado para responder à acusação, impossibilitando angulação processual, importando em mácula ao seu direito de defesa.

Razão não lhe assiste.

A certidão acostada no ID n.º 12906008, Pág. 65 indica que o recorrente foi devidamente citado, aceitou a contrafé, tomou ciência de todo o teor do mandado assinando exarando ciência às margens dele:

Assim, as razões da defesa são falaciosas, sendo uma tentativa de levar essa relatoria em erro. Uma vez que o recorrente foi citado, não cabe a nulidade do processo pela infringência do art. 564, inciso III, alínea “e” do CPP, uma vez que ele foi citado para apresentar defesa prévia, quedou-se inerte, forçando o juízo a nomear defensor dativo para dar prosseguimento ao feito. Segundo consta do mandado:

Assim, as razões da defesa são falaciosas, sendo uma tentativa de levar essa relatoria em erro. Uma vez que o recorrente foi citado, não cabe a nulidade do processo pela infringência do art. 564, inciso III, alínea “e” do CPP, uma vez que ele foi citado para apresentar defesa prévia, quedou-se inerte, forçando o juízo a nomear defensor dativo para dar prosseguimento ao feito. Segundo consta do mandado:

Assim, as razões da defesa são falaciosas, sendo uma tentativa de levar essa relatoria em erro. Uma vez que o recorrente foi citado, não cabe a nulidade do processo pela infringência do art. 564, inciso III, alínea “e” do CPP, uma vez que ele foi citado para apresentar defesa prévia, quedou-se inerte, forçando o juízo a nomear defensor dativo para dar prosseguimento ao feito. Segundo consta do mandado:

domiciliado na Rua Domingos André, 152, Bairro de Santa Luzia, Capanema, Pará, do

inteiro teor da inicial acusatória, a fim de que o réu apresente defesa, através de advogado e

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, aos termos da denúncia, sob pena de suspensão do

processo e do prazo prescricional. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as

provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,

quando necessário. (Incluído pela Lei n° 11.719, de 2008). Por fim deverá o Senhor Oficial

de Justiça inquirir do réu se o mesmo possui advogado particular ou se tem interesse em ser

patrocinado pela Defensoria Pública.

Em complemento, ressalto que todas as etapas do processo foram informadas e juntadas aos autos. O juízo, diante da inércia do recorrente nomeou defensor dativo, que arguiu, em momento oportuno, todas as defesas técnicas inscritas no Código de Processo Penal.

O recorrente foi assistido durante toda a instrução processual pelo advogado dativo constituído, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento e apresentando alegações finais, onde requereu a absolvição do apelante.

Estando o acusado desassistido, é dever do magistrado a nomeação de advogado dativo ou defensor público (art. 265, § 2º, do CPP), sendo que, em sua ausência, aí sim, ocorreria a afrontar o princípio constitucional da ampla defesa, o que não ocorreu.

Logo, não há o que se anular.

Assim, diante das razões expostas, conheço do recurso e rejeito a preliminar arguida pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2023